Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TEORIA DA PROVA. PONTO CONTROVERTIDO: OMISSÃO ESTATAL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DO PONTO CONTROVERTIDO. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA.
1. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. O último aspecto é qualificado como fato alegado por uma das partes e impugnado pela outra. O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se houve omissão estatal na prestação do serviço de saúde.
2. O Magistrado é o destinatário da prova cabendo-lhe analisar a necessidade, ou não, das diligências requeridas, de acordo com seu livre convencimento, desde que fundamente suas razões (art. 370, parágrafo único e art. 371 do CPC).
3. A justificativa para a realização da prova técnica pericial seria demonstrar a causa das dores sentidas pela agravante.
4. Em razão das mesmas circunstâncias narradas nos autos, a agravante-autora ajuizou ação de responsabilidade em face da fabricante e da comerciante do produto na qual pleiteia indenização. Os danos eventuais relacionados ao vício no produto se referem à fabricante. Logo a perícia requerida não pode ser admitida, porque se houve dano físico em razão do produto, tal questão é objeto da ação proposta contra a fabricante.
5. Não se justifica a ansiada produção da prova pericial médica, pois a agravante não demonstrou que o meio de prova reclamado seria necessário para elucidar o fato controvertido.
6. Prejudicado o agravo interno. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.